Tribunal: STF
Processo: Rcl 56855
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCONAIS E CONSTITUCIONAIS. ART. 988 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição. Desse modo, as alegações de violação de normas constitucionais e infraconstitucionais não constituem hipóteses de cabimento de reclamação. 



    II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.